Tribunal: STF
Processo: ARE 1373601
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO CALCULADO DE ACORDO COM AS ALÍQUOTAS E TABELAS VIGENTES À ÉPOCA EM QUE OS VALORES DEVERÍAM TER SIDO RECEBIDOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de demanda judicial através da qual a parte autora requer a restituição de valores referentes ao Imposto de Renda incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente em razão de decisão judicial. Aduz a requerente que, nesses casos, o Imposto de Renda deve ser calculado de acordo com as alíquotas e tabelas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido recebidos. Ademais, aduz a requerente que o Imposto de Renda não poderia incidir sobre a parcela recebida a título de juros de mora, em razão de sua natureza indenizatória. 2. A sentença recorrida reconheceu a prescrição do direito de restituição do indébito, sob o fundamento de que, "o prazo final para apresentação da Declaração de Ajuste Anual 2008 ao Fisco federal, relativa ao ano-base 2007, era 30/04/2008, iniciando-se, assim, o lapso prescricional em 01/05/2008 que se estenderia até 30/04/2013. Ajuizada a presente ação som ente em 11/10/2014, há se reconhecer a prescrição quanto ao direito de pleitear eventual restituição do indébito”. 3. Inicialmente, quanto à questão referente à suspensão do prazo prescricional em razão da interposição de recurso na esfera administrativa pleiteando a restituição do indébito, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o pedido administrativo de restituição do indébito tributário suspende o curso do prazo prescricional para o ajuizamento da ação judicial até a conclusão do processo na esfera administrativa. 4. Entretanto, no presente caso, conforme reconhecido na sentença, a parte autora não comprovou satisfatoriamente a instauração de processo administrativo hábil a acarretar a suspensão do prazo prescricional. Consta dos autos que os Servidores Públicos da Universidade Federal de Lavras teriam realizado pedido administrativo perante a Receita Federal do Brasil questionando a incidência do Imposto de Renda sobre valores recebidos acumuladamente, entretanto, referido processo não foi objeto de conhecimento pelo Fisco em razão da impossibilidade de realização de pedido dessa natureza de maneira coletiva, devendo, assim, cada interessado realizar seu pedido individualmente (processo nº 13654.720165/2012-09 - fls. 59/62). Assim, verifica-se que referido processo não tem aptidão para gerar a suspensão do prazo prescricional em favor da parte autora, vez que referido processo sequer chegou a ser conhecido pela Administração Tributária. 5. Da mesma forma, os documentos de fls. 63/65 não comprovam a interposição de processo administrativo individualmente pelo requerente, vez que, referido documento apenas retrata um requerimento assinado pela parte autora e dirigido ao Delegado da Receita Federal de Lavras, datado de 28/12/2011, sem constar qualquer comprovação de que o documento em questão foi efetivamente entregue ao Fisco. Ora, o alegado requerimento teria sido realizado pela parte autora no ano de 2011 e não há nos autos qualquer outro documento que comprove o andamento do suposto processo administrativo. Assim, não parece crível que, passados quase 8 anos, a parte autora não possua qualquer documento emitido pela Administração Tributária que se refira ao alegado processo administrativo. Nesse ponto, não merece acolhida a pretensão da parte autora de determinação à Receita Federal para que apresente o protocolo da solicitação administrativa realizada individualmente pelo autor, vez que, ao requerente cabe comprovar os fatos constitutivos de seu direito e não há nos autos qualquer documento que comprove a tentativa da parte autora de obter referidos documentos junto ao Fisco Federal, não sendo demostrado, assim, que a Receita Federal tenha injustificadamente recusado o acesso do autor a eventuais documentos existentes em seu poder. Assim, no caso em análise, não cabe a reforma do julgado para fins de determinar à Receita Federal a apresentação da documentação em questão, vez que o autor não supriu o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 6. Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso III; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente